Tribunal: TJDFT
Processo: 0726458-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO (DUAS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença da materialidade dos delitos de associação criminosa armada, comércio ilegal de arma de fogo e munição (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e dos indícios de autoria, bem como pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da necessidade de evitar a reiteração delitiva, cessando o abastecimento do mercado clandestino de armas de fogo e munições.
2. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez haver elementos de informação de que integra associação criminosa voltada para a prática de crime de comércio ilegal de armas de fogo e munições, e porque, mesmo em liberdade provisória após ser preso em flagrante em razão da localização de 06 armas de fogo e diversas munições escondidas em veículo no qual estava e mesmo ciente das investigações em curso, diante de posterior busca e apreensão judicialmente autorizada e realizada em sua residência, não se intimidou e continuou, em tese, a reiterar na prática do comércio ilegal de armas de fogo e munições, inclusive acarretando o deferimento de busca e apreensão na residência de sua namorada, local onde foram apreendidas 648 munições de calibres diversos.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção.
4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, não comprovados no caso dos autos.
5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.